Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720488-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA DOMINGOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marisa Domingos de Oliveira (ID no 51505223) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do ora embargado (ID no 51055799). 2. Intime-se Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4 CJ 1 LT 1, ora embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO